Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0738848-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo d. Juiz Aiston Henrique de Sousa, Juiz de Direito da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação indenizatória (processo n. 0738848-97.2020.8.07.0016). Verifica-se, no entanto, que a referida divergência se consubstancia na possibilidade da vantagem denominada “auxílio transporte”, ante o que dispõe o artigo 107, inciso II, da Lei Complementar n. 840/2011, integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia. E, especificamente sobre esta matéria, foi admitido, por esta Presidência, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0744993-72.2020.8.07.0016, cujo fundamento se baseia em idêntica questão de direito material. Nesta senda, com fulcro no artigo 96, III, do novo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente incidente de uniformização, até que seja julgado o UNJ n. 0744993-72.2020.8.07.0016. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência